Tribunal: TJES
Processo: 5007618-38.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Lotação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5007618-38.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MAYARA MENDES DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. ESCOLHA DE LOTAÇÃO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DISPONIBILIZADAS APENAS A CANDIDATOS NOMEADOS EM MOMENTO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CONTROLE JUDICIAL. LIMITAÇÃO AOS ASPECTOS DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Analista Judiciário – AJ – Direito, contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, consubstanciado no Edital TJES 012/2025. O referido edital convocou novos servidores nomeados para a escolha de lotação em comarcas não disponibilizadas à impetrante quando da escolha efetuada por meio do Edital TJES 10/2025. Pleiteia a anulação do ato, a permissão para participar da nova escolha de acordo com a classificação no certame, ou a realização de um novo procedimento de escolha para todos os aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a convocação de novos servidores nomeados para escolha de lotação em comarcas que não estavam disponíveis em etapa anterior, na qual a impetrante já havia exercido o direito de escolha, viola direito líquido e certo de observância da ordem de classificação no concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública subordina-se ao princípio da legalidade, de modo que toda atividade administrativa deve ser autorizada por lei.

O edital de concurso público vincula a Administração e os candidatos, estabelecendo as regras do certame que devem ser fielmente observadas, em conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos restringe-se à análise da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, que abrange a conveniência e a oportunidade da decisão do gestor, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Os atos administrativos possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de apresentar prova para desconstituí-la.

A definição sobre a real necessidade da lotação de servidores e a oferta de comarcas para escolha inserem-se no mérito administrativo, guiadas pela conveniência, oportunidade e pelo estrito interesse do serviço público, atento ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

A não disponibilização de determinadas comarcas na primeira oportunidade de escolha da impetrante, e a posterior oferta a outros nomeados, justifica-se pela reestruturação de unidades judiciárias e pela equalização da força de trabalho, conforme estudos de necessidade realizados pela Administração, o que afasta a alegação de ilegalidade ou fracionamento indevido das vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada, com extinção do processo, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/15.

Tese de julgamento
:

A oferta de vagas para fins de lotação de servidores públicos aprovados em concurso insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, pautada por critérios de conveniência e oportunidade.

O controle jurisdicional sobre o ato administrativo de lotação limita-se à verificação da legalidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir o juízo de mérito do administrador público.

A disponibilização de novas comarcas para escolha de candidatos nomeados posteriormente não configura, por si só, preterição ou violação à ordem de classificação, quando amparada na necessidade do serviço e em estudos de equalização da força de trabalho.

Inexiste direito líquido e certo do servidor, que já exerceu a opção de lotação, de participar de nova fase de escolha destinada a outros candidatos, ainda que referente ao mesmo concurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 234/02; art. 25 da Lei 12.016/2009; inciso I do art. 487 do CPC/15; Resolução CNJ nº 219/16; Resolução CNJ nº 553/24; Resolução TJES 071/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS; STJ; AgInt no RMS n. 65.990/MG; TJES, Classe: Apelação, 30100125241; TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006648-09.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
N.º
5007618-38.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MAYARA MENDES DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATOR
A: DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MAYARA MENDES DA SILVA SANTOS, em face de suposto ato coator imputado ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, consistente no Edital TJES 012/2025, que convocou servidores públicos nomeados no Concurso Público regido pelo Edital TJES
01
/2023 para exercerem o direito de escolha de lotação nas Comarcas de Águia Branca, Atílio Vivacqua, Iúna, Jerônimo Monteiro, Rio Bananal, Rio Novo do Sul e São Gabriel da Palha.

Em suas razões, sustentou ter sido “
aprovada em concurso público para o cargo de Analista Judiciário - AJ – Direito no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01 TJ/ES 2023, e nomeada conforme ATO Nº 240/2025, publicado em 24 de março de 2025.
”

Pontuou que “
A escolha inicial da lotação da Impetrante se deu por meio do Edital nº 10/2025, em sessão virtual realizada no dia 24 de abril de 2025, quando, diante das opções disponíveis, escolheu a Comarca de Muniz Freire/ES, onde tomou posse em 29 de abril de 2025
”.

Destacou, contudo, ter sido “
surpreendida com a convocação (publicada em 09/05/2025) para uma nova escolha de lotação, designada para 12 de maio de 2025, ou seja, apenas 18 dias após a primeira escolha
”, realizada pelo Edital TJES 11/2025, o qual, após as impugnações apresentadas, foi ratificado pelo Edital TJES 12/2025.

Registrou que a
disponibilização
das novas comarcas apenas para os servidores posteriormente nomeados “
viola direito líquido e certo da Impetrante, consubstanciado na ilegalidade do procedimento de nova escolha de lotação e na necessidade de observância da ordem de classificação do concurso na escolha das comarcas
”, bem como os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, sobretudo
porque, “
segundo a própria decisão de indeferimento da impugnação, as vagas que foram objeto de convocação por meio do edital 11/2025 encontravam-se disponíveis desde 2023
”.

Por fim, afirmou que “
a possibilidade de escolha por comarca geograficamente mais próxima configura medida essencial à preservação do bem-estar e da qualidade de vida da genitora (idosa e em tratamento oncológico), sem implicar prejuízo ao regular desempenho das atribuições funcionais da Impetrante.
”

Neste viés, pleiteou a concessão da gratuidade da justiça e, liminarmente, a “
suspensão da escolha de lotação designada para 22 de maio de 2025
” para, ao final, ver anulado o mencionado “
ato de marcação da escolha de lotação
(...)
ou, subsidiariamente, permitir que a Impetrante participe do referido ato e exerça seu direito de escolha às lotações ora disponibilizadas, de acordo com sua colocação no certame
”;
ou, ainda, “
Determinar à Autoridade Coatora que realize novo procedimento de escolha de lotação, o qual deverá ser conduzido em estrita observância à ordem de classificação dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 01 TJ/ES 2023
”.

D
ecisão no Id. 13741281 deferindo a gratuidade da justiça e indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas no Id. 14256654
pelo Exmo Desembargador Presidente deste e. TJES, nas quais asseverou amparar-se,
especialmente,
na Resolução TJES 071/2024,
que instituiu normas gerais para o cumprimento da Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente à equalização da força de trabalho e readequação de unidades judiciárias, nos termos da Lei Complementar nº 234/02, e em consonância com a Resolução CNJ nº 219/16, atualizada pela Resolução CNJ nº 553/24.

Manifestação da Procuradoria Geral do Estado no Id. 14239594 pela denegação da segurança.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Com efeito, na lição de Cássio Scarpinella Bueno, “
[...] por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].
” (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Dito isso, é cediço
que
a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor, que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.

Nesse diapasão, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Especificadamente no que pertine aos concursos públicos, sabe-se que
o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, obedecerão à legislação vigente, as mesmas deverão ser obedecidas, tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Noutra
s
palavras
,
“
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Precedentes.
” (
STJ
;
AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Note-se, por outro lado, ser de curial sabença
não cabe
r
ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo,
devendo, necessariamente, ater-se ao controle dos aspectos relacionados à legalidade deste, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Vejamos:

“
Ao Poder Judiciário é dado tão somente o controle de legalidade dos atos administrativos, não podendo realizar ingerência no denominado 'mérito administrativo' (...)” (TJES, Classe: Apelação, 30100125241, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

Logo
, “
O controle jurisdicional do ato administrativo se limita às questões formais e à verificação da adequação legal do ato; ele não incide sobre a prerrogativa para a realização da escolha administrativa para o caso concreto, circunstância que ingressa no campo da conveniência e da oportunidade, e se insere na margem discricionária do administrador.
” (STJ; AgInt no RMS n. 65.990/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

Não obstante, m
ister consignar, outrossim, que
“
É imperioso rememorar que os atos administrativos - tal como o ora impugnado – gozam de
presunção relativa de veracidade
, sendo ônus do administrado desconstituí-la. Deste modo, revela-se como ônus do autor, para fins de deferimento de seu pleito antecipatório, demonstrar, ainda que de forma perfunctória, os elementos que podem infirmar a validade do ato administrativo em questão
(...)
”. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006648-09.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2023
)

Compulsando os autos, verifico que a Impetrante foi convocada pelo Edital TJES 10/2025 (DJe 22.04.2025) para a escolha de lotação, oportunidade em que foram disponibilizadas as Comarcas de Conceição do Castelo, Muniz Freire, Nova Venécia, Pancas e São Gabriel da Palha. Entretanto, posteriormente à escolha, foi publicado o Edital 11/2025 (DJe 09.05.2025), convocando novos aprovados no Concurso Público para exercerem o direito de escolha de lotação, agora nas Comarcas de Águia Branca, Atílio Vivacqua, Iúna, Jerônimo Monteiro, Rio Bananal, Rio Novo do Sul e São Gabriel da Palha.

Destarte, conquanto as comarcas mencionadas no Edital 11/2025 não tenham sido disponibilizadas no Edital 10/2025, tal omissão, por si só, não caracteriza ilegalidade da Administração Pública, uma vez que
a
aferição acerca da real necessidade da lotação de servidores é matéria afeta ao mérito administrativo.

Ou seja, a mera existência no passado de servidores públicos lotados em determinada Comarca não vincula a Administração Pública a ofertar novamente tais vagas, o que se justifica, inclusive, pela reestruturação de unidades judiciárias e Comarcas em andamento no PJES.

Nesse passo, a oferta de Comarcas para lotação deverá ser
realizada
observando o
princípio da indisponibilidade do interesse público,
atento, por conseguinte, a
o estrito interesse d
o
serviço,
dentro da
conveniência e
da
oportunidade
administrativa.

Consequentemente, não vejo como excepcionalizar a compreensão externada pelo Exmo. Desembargador Presidente que, amparado na Resolução TJES 071/2024, na LCE 234/02, e na Resolução CNJ 219/16, afirmou que “
Eventual nomeação e posse de candidatos aprovados no concurso de servidor deste Eg. TJES, e também a subsequente disponibilização de unidades judiciárias para fins de lotação, são realizadas de acordo com a real necessidade de cada Juízo, até como forma de evitar a concentração de servidores em locais de reduzida movimentação processual. Com isso, a atual gestão, após constante estudo sobre a distribuição da força de trabalho, vem realizando a lotação de servidores de acordo com a real necessidade de cada uma das unidades judiciárias deste Poder Judiciário, tão logo conhecida tal circunstância, o que afasta o argumento de fracionamento da disponibilização das vagas para fins de escolha.
”

Portanto
, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e diante da ausência de comprovação da prática e ilegalidade pela Administração Pública, não vejo como acolher a pretensão veiculada no
mandamus
.

Posto isto exposto,
DENEGO A SEGURANÇA pretendida e extingo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem honorários, na forma do artigo 25, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a segurança.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do §1º do art. 145 do CPC.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Cuidam os autos de Mandado de Segurança (MS) impetrado por Mayara Mendes da Silva Santos em face de ato do ilustre Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

A impetrante alega que escolheu sua lotação em edital aberto em abril de 2025 e, no mês seguinte, foi surpreendida pela publicação de novo edital com opções de lotação distintas daquelas constantes no primeiro ato. Por essa razão, se sentiu preterida em seu direito líquido e certo de escolher o seu local de atuação laboral e impetrou o presente MS.

Cumprido o regular trâmite, o eminente Relator proferiu judicioso voto denegando a segurança ao qual adiro na íntegra.

De fato, as opções de lotação surgem por demanda, ou seja, na medida em que a estrutura organizacional do Tribunal se reconfigura, novos postos de trabalho surgem, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo: quando a impetrante escolheu a sua lotação, as opções constantes no edital de maio de 2025 sequer existiam, o que entendo suficiente para afastar a pretensão da impetrante.

Portanto, não há que se falar em direito líquido e certo de escolher local de trabalho ainda não disponível.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para denegar a segurança.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.